Tribunal: TJMT
Processo: 1005393-28.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005393-28.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO CARLOS PERERA - CPF: 494.615.160-53 (RECORRENTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1005393-28.2019.8.11.0037

Origem:

Juizado especial cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

JOAO CARLOS PERERA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA CONTESTADA – SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
DETERMINANDO REFATURAMENTO –
FATURAS POSTERIORES SEM AUMENTO DE CONSUMO
– REFORMA DA SENTENÇA–
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
– CAOBRANÇA INDEVIDA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO – PERDA DO TEMPO ÚTIL – DANO MORAL A SER FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADDE E PROPORCIONALIDADE– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A cobrança em discussão refere-se a fatura de recuperação de consumo, onde a recorrida alega irregularidade do medidor que ocasionou o faturamento a menor.

Em que pese tenha sido constatada irregularidade na unidade consumidora, por meio de TOI e registros fotográficos, no entanto, verifico que inexiste disparidade de valores nos meses subsequentes a inspeção, que sejam aptos a demonstrar que a irregularidade encontrada tenha dado ensejo ao faturamento a menor no período indicado pela recorrida.

Observada a tentativa de solução na via administrativa, sem sucesso, ocorrendo perda do tempo útil, passível de ser indenizado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:

a)
reconhecer o erro no cálculo dos períodos de recuperação de consumo, por consequência reconhecer indevido a fatura no valor de R$ 2.711,12;

b)
limitar valor da cobrança decorrente do procedimento de recuperação de consumo, devendo o cálculo do procedimento utilizar a média de 760 kWh para efetuar a recuperação do consumo dos períodos de 09/2018 a 11/2018;

c)
reformar a decisão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança enquanto não houver o correto faturamento;

d)
indeferir a condenação por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a fatura de recuperação de consumo se trata de cobrança indevida e pugna pela declaração de inexigibilidade do débito e condenação da Ré em danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente aduz como indevida a cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 2.711,12 (dois mil setecentos e onze reais e doze centavos), requerendo sua anulação.

A recorrida fundamenta a cobrança na inspeção realizada em 14/11/2018, com TOI n° 656032, constatando que o equipamento de medição foi
reprovado no teste do ADR
, juntando ainda registro fotográfico e envio de notificação por AR ao consumidor que não acompanhou a vistoria.

Porém, observando o histórico de consumo, as faturas subsequentes após a correção da irregularidade no aparelho medidor, o consumo se manteve nos patamares anteriores a inspeção e até menores. Veja os três meses recuperados:

No campo de
consumo devido
aponta quantias elevadas de kWh que não se verifica no consumo do recorrente. Vejamos o histórico:

Nota-se que o consumo reduziu significativamente a partir do mês de fevereiro de 2018, senão vejamos:

Assim, a recorrida não pode se valer de um histórico de consumo antigo para realizar cobranças ao recorrente, sem comprovar nenhuma anormalidade com o aparelho medidor. Vejamos os meses que foram base de cálculos para chegar a média e efetuar a cobrança:

Ora, se a recorrida corrigiu a irregularidade apresentada no aparelho medidor, é inevitável que as faturas posteriores deveriam ser de valor superior ao período cobrado na fatura de recuperação de consumo, fato este que não ocorreu,
não existindo provas de que o medidor tenha efetivamente registrado energia em montante a menor
.

Assim, em que pese a irregularidade do medidor, não restou demonstrado que este inferiu no efetivo consumo do Reclamante, tendo em vista que, pelos meses subsequentes o consumo permaneceu baixo, sem alterações após a vistoria, não demonstrando a validade da cobrança efetuada.

Verifica-se que o medidor foi reprovado no laudo do IPEM, mas o teste sequer foi feito, em razão de encontrar-se com um parafuso emperrado, vejamos:

Assim, não há que se falar em validade da cobrança ou mesmo que seja efetuada utilizando outros meses como média, sendo indevida qualquer cobrança nesse sentido.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, tenho que a parte autora tentou de todas as formas a solução administrativa, porém, sem sucesso, aviando inclusive recurso contra a multa, sendo indeferido o mesmo restando ao autor somente a via judicial, de onde, todos sabemos o caminho da negativação em caso de não pagamento e /ou suspensão dos serviços, de onde, pela tentativa de solução com insucesso, perda do tempo útil, forçando o consumidor a aviar a competente ação, entendo que, tais pontos geram o dano mora passível de indenização, de onde, arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais., atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pleitos da exordial, nos moldes do art. 487, I do CPC, para
DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança a título de recuperação de consumo no valor de R
$ 2.711,12 (dois mil setecentos e onze reais e doze centavos), bem como, para condenar a recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) indexados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020